Tribunal: TJSP
Processo: 1003620-70.2016.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Embargos à execução fiscal - ISS e multa pelo não recolhimento sobre serviços bancários dos exercícios de 2008 a 2013 - Recurso improvido - Alegado erro e contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Embargos à execução fiscal - ISS e multa pelo não recolhimento sobre serviços bancários dos exercícios de 2008 a 2013 - Recurso improvido - Alegado erro e contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.